Tribunal: TCU
Processo: 020.713/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possível veiculação de conteúdo que caracterizaria promoção pessoal de autoridade, violando o princípio da impessoalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Hélio Lopes, sobre possíveis irregularidades ocorridas na Empresa Brasil de Comunicação (EBC), mediante veiculação de conteúdo que caracteriza promoção pessoal do Presidente da República; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência à Secretaria de Comunicação Social do Ministério das Comunicações, com fundamento nos arts. 2°, inciso II, e 9° da Resolução-TCU 315/2020, de que a divulgação de peças publicitárias, ainda que em redes ou mídias sociais e digitais, não vinculadas aos fins educativo, informativo ou de orientação social, que enalteçam nominalmente o Presidente da República, seus Ministros de Estado ou qualquer outro detentor de cargo político ou técnico da União ou de qualquer outro ente federado, caracteriza promoção pessoal da autoridade ou do servidor público, contrariando o disposto no artigo 37, § 1o, da Constituição Federal; e que a violação de tais preceitos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no inciso II do art. 58 da Lei 8.443/1992, conforme expressamente previsto no § 1o do artigo 45 da citada lei; e 9.3. encaminhar esta decisão à Secretaria Executiva da Secretaria-Geral da Presidência da República (Secom) e ao representante.